Tribunal: TJSP
Processo: 1030399-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
r previsto após os 66 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Percentuais que não podem ser desarrazoados ou aleatórios. Ausência de comprovação, pela ré, de que foram realizados cálculos atuariais a justificar os reajustes aplicados. Reajustes acima dos 60 anos abusivos, pois contrários ao Estatuto do Idoso. Art. 15, §3o, Lei 10.741/03. Súmula no 91, TJSP. Devolução dos valores indevidamente cobrados. Prescrição ânua inaplicável. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1030399-25.2019.8.26.0100; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Contrato individual anterior à Lei no 9.656/98. Reajustes do valor do prêmio mensal após 56 anos de idade. Reajuste suplementar previsto após os 66 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Percentuais que não podem ser desarrazoados ou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Contrato individual anterior à Lei no 9.656/98. Reajustes do valor do prêmio mensal após 56 anos de idade. Reajuste suplementar previsto após os 66 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Percentuais que não podem ser desarrazoados ou aleatórios. Ausência de comprovação, pela ré, de que foram realizados cálculos atuariais a justificar os reajustes aplicados. Reajustes acima dos 60 anos abusivos, pois contrários ao Estatuto do Idoso. Art. 15, §3o, Lei 10.741/03. Súmula no 91, TJSP. Devolução dos valores indevidamente cobrados. Prescrição ânua inaplicável. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1030399-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelada ADÉLIA MANTOVANINI BARONE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADA: ADÉLIA MANTOVANINI BARONE
Comarca: São Paulo Foro Central 43a Vara Cível
Juiz Prolator: Miguel Ferrari Junior
VOTO no 12073
PLANO DE SAÚDE. Contrato individual anterior à Lei no 9.656/98.
Reajustes do valor do prêmio mensal após 56 anos de idade. Reajuste
suplementar previsto após os 66 anos. Aplicação do entendimento
firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade
dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que
cumpridos alguns requisitos. Percentuais que não podem ser
desarrazoados ou aleatórios. Ausência de comprovação, pela ré, de
que foram realizados cálculos atuariais a justificar os reajustes
aplicados. Reajustes acima dos 60 anos abusivos, pois contrários ao
Estatuto do Idoso. Art. 15, §3o, Lei 10.741/03. Súmula no 91, TJSP.
Devolução dos valores indevidamente cobrados. Prescrição ânua
inaplicável. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls. 407/415, cujo relatório fica adotado, para
determinar a nulidade do reajuste decorrente da mudança de faixa etária após os 60
anos de idade da beneficiária e condenar a ré a restituir à autora os valores
cobrados a maior, observada a prescrição trienal, com correção monetária desde a
data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Pela
sucumbência, a ré foi condenada a pagar custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls.
422/423) foram rejeitados, indeferindo a tutela de urgência postulada (fls. 429).
Inconformada, apela a ré (fls. 430/454), sustentando, em
síntese, que os reajustes realizados são lícitos. Afirma que estão contratualmente
previstos e são reconhecidos pela ANS, pois necessários para a manutenção do
equilíbrio contratual. Discorre sobre equilíbrio contratual e a racionalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
3
reajuste conforme faixa etária. Defende que por se tratar de contrato anterior à Lei
9.656/98, tal lei e o Estatuto do Idoso são inaplicáveis ao caso, devendo ser
utilizados os índices de reajuste previstos no contrato. Cita jurisprudência do STJ
que autoriza o aumento das mensalidades de seguro depois dos 60 anos do
beneficiário. Alega que deve incidir prescrição ânua.
A
autora
apresentou
contrarrazões
(fls.
462/474),
refutando os argumentos da ré.
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
455/456).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta nos autos que a autora, agora com 90 anos, é
beneficiária de plano de saúde individual operado pela ré desde 1989 e, após
completar 60 anos passou a sofrer com reajustes discriminatórios por faixa etária
sobre sua mensalidade.
Pretende a declaração de nulidade dos índices de
reajuste aplicados desde que completou 60 anos, que devem ser substituídos pelos
índices anuais autorizados pela ANS para contratos individuais.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos, apreciou a questão, no julgamento do Recurso Especial no 1.568.244
RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos seguintes termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts.
15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional,
além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
4
idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o
risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade
mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização
dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não
ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade
suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5.
As
mensalidades
dos
mais
jovens,
apesar
de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob
pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso
todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção
adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar
discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma
com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros
devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não
serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto
à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001
da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas
etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores
de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há
mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de
saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste
será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
5
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de
idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que
visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada
regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário,
para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art.
51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração
da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste
de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma
política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação
contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não
ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto,
idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na
mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido”
Conforme entendimento do STJ, portanto, não há
abusividade nos reajustes em razão de aumento de faixa etária, desde que
observados e respeitados alguns requisitos.
No caso dos autos, trata-se de contrato anterior à Lei no
9.656/98, de modo que “deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS”.
O contrato firmado entre as partes sequer traz
explicitamente quais os percentuais de reajustes aplicados por aumento de faixa
etária, limitando-se a estabelecer que “o reajuste monetário das mensalidades terá
por base a variação dos custos médico-hospitalares” e prever as faixas etárias de
“até 36 anos; de 36 a 45 anos e de 56 a 65 anos”, sendo que “a partir da idade de
66 (sessenta e seis), terão seus prêmios corrigidos anualmente, por mudança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
6
idade, além do reajuste previsto nesta Cláusula” (cláusula 12 fls. 365/366).
Ademais, a ré não trouxe aos autos qualquer
comprovação de que, quando do estabelecimento dos percentuais de reajuste
aplicados, foi realizado estudo atuarial que justificasse os percentuais adotados e os
vinculasse à efetiva variação dos custos médico-hospitalares.
Trata-se de cláusula sem clareza, que deve ser
interpretada em favor de quem aderiu ao contrato e contra quem o redigiu.
Quanto aos reajustes aplicados após a faixa etária de 60
anos, há expressa vedação contida no artigo 15, parágrafo 3o, do Estatuto do idoso,
que dispõe que “é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela
cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, salientando que o artigo 15
da Lei no 9.656/98 admite reajuste das mensalidades desde que previamente
autorizada pela ANS.
Nesta mesma direção, esta Egrégia Corte editou a
Súmula 91 que “ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é
descabido, nos termos do disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste
da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária”.
Este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“Apelação. Seguro saúde individual. Declaratória de nulidade
de cláusula contratual cumulado com pedido de restituição de quantia paga a
maior devido ao reajuste reputado abusivo. Insurgência contra cláusula que
prevê reajuste por deslocamento de faixa etária atingimento de 60 anos pelo
segurado titular. Sentença de procedência parcial. Apelos recíprocos, tanto da ré
Sul América, quanto do autor José Carlos. Não provido o apelo da ré e provido
em parte o do autor. Sentença reformada. 1. Apelo da ré Sul América
desprovido. 1.1. Rejeitada pretensão de relativização dos efeitos da revelia. 1.2.
Reajuste por mudança de faixa etária. Adoção de linhas mestras fixadas em
julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça para
solucionar a presente controvérsia. No REsp 1.568.244/RJ, restou delimitada a
tese de legalidade do aumento de mensalidade em razão de mudança de faixa
etária, desde que haja respeito aos seguintes requisitos: (i) existência de
previsão contratual; (ii) observância de normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores; e (iii) não aplicação de percentuais desarrazoados
ou aleatórios de reajustes, que, sem base atuarial idônea, gerem oneração
excessiva ao consumidor ou discriminação ao idoso. Em concreto, afere-se
contrato antigo não adaptado à Lei Federal 9.656/98, com ilegalidade
reconhecida na cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária em
fase idosa, visto que (a) não houve qualquer apresentação de base atuarial
idônea, em prova documental consistente, contemporânea à celebração do
contrato, quando da fixação dos reajustes, (b) sequer há verificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
7
razoabilidade dos aumentos. Sentença mantida nessa extensão” (Apelação no
1024290-97.2016.8.26.0100; Relator(a): Piva Rodrigues; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/05/2017;
Data de registro: 25/05/2017)
“Plano de Saúde. Sul América. Ação revisional de contrato.
Aplicação do Estatuto do Idoso, independentemente de o contrato ser firmado
anteriormente. Posicionamento do E. STJ e inteligência da Súmula no 91 deste
E. Tribunal. Vedação ao aumento por faixa etária, nos termos do parágrafo único
do artigo 15 da Lei no 9.656/98. Prescrição decenal, considerando lacuna na Lei
no 7.347/85 e no CDC”. (Apelação no0008371-66.2013.8.26.0011, Rel. Des.
Henrique Nelson Calandra, 7a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2014).
“Apelação. Plano de Saúde. Declaratória de Nulidade de
Cláusulas Contratuais c.c. Devolução de Valores Pagos. Reajustes reputados
abusivos pelo autor. Reajustes em razão de mudança de faixa etária.
Beneficiário com idade superior a 60 anos. Procedência da ação. Preliminar de
prescrição. Aplicação do art. 205 do C.C. e não da prescrição ânua do art. 206,
§ 1o, II, alínea b do mesmo diploma. Preliminar rejeitada. Mérito. Aumento de
mensalidade a partir dos 60 anos, após o advento do Estatuto do Idoso.
Impossibilidade. Abusividade de cláusulas bem apreciada. Contrato firmado
antes das Leis 9.656/98 e 10.741/03, mas que deve observar seus ditames
(Súmula 91 e 100 do TJSP). Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde
(súmula 469 do STJ) que impõe proteção aos consumidores e aos idosos, ante
sua vulnerabilidade. Aumento abusivo por força do CDC. (regras do CDC que
encerram questão de ordem pública). Impossibilidade de se transigir. Restituição
de todas as prestações pagas indevidamente nos termos da sentença. Recurso
improvido” (Apelação no 0011598-67.2013; Relator(a): Silvério da Silva;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/10/2015; Data de registro: 29/10/2015).
Desta forma, considerando que a ré não trouxe elementos
probatórios que justificassem os reajustes aplicados e, em respeito à vedação
expressa do Estatuto do Idoso, são nulas as cláusulas que preveem reajustes acima
dos 60 anos de idade.
Quanto à devolução dos valores pagos indevidamente,
considerando que se trata de contrato de trato sucessivo, é lícito ao contratante
alegar, a qualquer tempo, a abusividade das cláusulas.
E, uma vez reconhecida a abusividade, os valores pagos
indevidamente pela autora devem ser restituídos, sob pena de ensejar o
enriquecimento sem causa da parte contrária.
Ao contrário do que alega a apelante, não se aplica ao
caso a prescrição ânua.
Nesse sentido, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
8
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OUTROS, COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. Seguro
saúde. Sentença de parcial procedência. Ré que alega em preliminar a
prescrição ânua. Impossibilidade. Entendimento firmado no Resp
1.360.969-RS que prevê a aplicação da prescrição trienal ao caso. No
mérito, aduz que os percentuais aplicados encontram-se em conformidade
com as normas legais vigentes, bem como com o entendimento firmado no
Resp 1.568.244-RJ, no mais, postula pela observância ao equilíbrio
contratual e ao custeio e pela inaplicabilidade do Estatuto do Idoso.
Incidência das súmulas 91 e 100 do TJSP. Observância ao mutualismo
contratual e ao equilíbrio econômico-financeiro. Desconformidade dos
reajustes aplicados com o Código de Defesa do Consumidor e
entendimento firmado no Resp 1.568.244-RJ. Autores que alegam a
aplicação da prescrição trienal apenas quanto à repetição do indébito.
Conformidade com o Resp 1.360969-RS. No mais, postula pela
sucumbência da ré pelo princípio da causalidade. Configuração. Sentença
parcialmente reformada. Preliminar de prescrição trienal quanto à
repetição do indébito acolhida. Recurso da ré improvido. Recurso dos
autores parcialmente provido” (Apelação n. 1083911-88.2017.8.26.0100,
Relator(a): Fábio Quadros, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 07/11/2019, Data de
publicação: 13/11/2019)
“APELAÇÃO
Plano de Saúde
Ação Declaratória de
Nulidade de Cláusula Contratual c.c Repetição de Indébito Pretensão de
afastamento de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária
acima dos 60 (sessenta) anos de idade, além do afastamento dos
reajustes anuais por sinistralidade e restituição dos valores pagos a maior
- Sentença de procedência
Inconformismo da ré
Alegação de
prescrição ânua para discussão das cláusulas de reajustes do contrato,
bem como de que o aumento da mensalidade é legal e permitido pela
ANS, uma vez que tem por objetivo manter o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato celebrado entre as partes Prescrição afastada
Restituição trienal por aplicação do Recurso Repetitivo 1.360.969/RS -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030399-25.2019.8.26.0100 - Voto no
9
Caso em que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a
variação do índice de sinistralidade tenha se avolumado, ou existência de
outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado -
Hipótese em que o reajuste por faixa etária aplicado ao contrato "sub
judice" revela notória discriminação ao idoso, pois aplicado aleatoriamente
e sem qualquer justificativa atuarial - Incidência da Súmula no 91 deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso desprovido” (Apelação n.
1006841-05.2016.8.26.0011, Relator(a): José Aparício Coelho Prado Neto,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado, Data
do julgamento: 12/11/2019, Data de publicação: 12/11/2019)
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o trabalho desenvolvido pelo
causídico da apelada em fase de recurso, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora